Tribunal: TJES
Processo: 5009178-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009178-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YANCA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - LEP - CUMPRIMENTO DE PENA
EM REGIME FECHADO
- PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
- AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

IMPRESCINBILIDADE NÃO COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar.

2.

Afere-se dos autos que
se
a
agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009178-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YANCA FERREIRA LOPES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009178-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YANCA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto
por
YANCA FERREIRA LOPES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES
que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução penal de nº
000
3726
-
37
.201
5
.8.08.00
0
8.

Razões do agravo, requerendo a defesa a concessão da prisão domiciliar d
a
agravante, em razão
de ser
mãe de 4 (quatro) crianças, todas com menos de 12 (doze) anos de idade, que atualmente encontram-se morando em residências separadas, por força do encarceramento dos seus genitores, à exceção de sua filha mais nova, que reside com o pai, atual companheiro da Agravante
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Id 3371238, pugnando pelo desprover do recurso.

Decisão em juízo de retratação Id 3371239, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2022.

Des
embargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009178-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YANCA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
YANCA FERREIRA LOPES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES
que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução penal de nº
000
3726
-
37
.201
5
.8.08.00
0
8.

Também como dito,
requer a defesa a concessão da prisão domiciliar d
a
agravante,
em razão
de ser
mãe de 4 (quatro) crianças, todas com menos de 12 (doze) anos de idade, que atualmente encontram-se morando em residências separadas, por força do encarceramento dos seus genitores, à exceção de sua filha mais nova, que reside com o pai, atual companheiro da Agravante
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Id 3371238, pugnando pelo desprover do recurso.

Decisão em juízo de retratação Id 3371239, pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Afere-se dos autos que postula a Agravante pela concessão de prisão domiciliar sob a alegativa de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, o que lhe asseguraria tal benesse.

Pugna, assim, pela reforma da decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina, vez que esta teria sido fundamentada em entendimento notadamente contrário à norma legal e à jurisprudência, que asseguram a prisão domiciliar àqueles com prole de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

No entanto, e
m divergência ao argumento lançado, entend
o
pela manutenção da decisão objurgada.
Explico.

De plano,
constato que o seu indeferimento se projeta com juridicidade no caso concreto, haja vista que não se vislumbra as hipóteses
p
revistas no art. 117 da LEP; não se constata situação excepcionalíssima para fins de concessão do pedido, e não restou devidamente comprovada a alegada situação de vulnerabilidade.

E isso porque,
a jurisprudência pátria tem admitido o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto, mas apenas em casos excepcionais, quando as peculiaridades concretas demonstrarem sua imprescindibilidade,
o que não vislumbro no caso dos presentes autos. Vejamos.

É cediço que a benesse da prisão domiciliar é possível ao condenado a regime aberto, nas hipóteses taxativas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Ressalta-se que,
a

Lei nº 13.257/2016, conhecida como Estatuto da Primeira Infância, inseriu no artigo 318 do Código de Processo Penal os incisos V e VI, que prevêem 2 (duas) novas hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a saber:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...] V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

C
onforme se observa, em relação à mulher o artigo supratranscrito não exige o atendimento de qualquer outro requisito, além da idade da prole, para que se substitua a prisão preventiva daquela pela domiciliar.

No entanto,
faz expressa menção à prisão de natureza preventiva, não estendendo tal possibilidade aos casos de condenações definitivas, advindas de sentença condenatória
.

Como cediço, as normas relativas ao cumprimento de pena definitiva são regidas pela Lei de Execuções Penais.

Relativamente ao cumprimento de pena em residência particular, o
caput
do artigo 117 da referida Lei, como visto alhures, assenta de forma bastante clara que, ainda que alguma das circunstâncias autorizadoras da prisão domiciliar previstas nos incisos I a IV se faça presente no caso concreto,
tal medida só será cabível quando o reeducando estiver cumprindo sua reprimenda em regime aberto
, o que, notadamente, não é o caso dos autos, já que
a Agravante encontra-se cumprindo sua pena no regime prisional fechado
.

Nessa senda, ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar.

No caso ora em análise, embora sensível à questão apresentada, não logrou a Defesa demonstrar ser a Agravante a única pessoa capaz de dar suporte e cuidado aos filhos, sobretudo porque já se encontra em cumprimento de pena por lapso temporal superior a 5 (cinco) meses, o que demonstra que, embora a situação dos infantes não seja a ideal, esses não se encontram desamparados.

Sobre o tema este eg. Tribunal assim se manifesta,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHO MENOR
. ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, COM AS ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI Nº 13.769/2018. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal (HC 143641) que concedeu a todas as presas preventivas o direito de permanecerem em prisão domiciliar quando gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, teve como âmbito de discussão apenas aquelas detivas preventivamente, não

conferindo igual direito às em execução de pena.

2. A Lei de Execuções Penais admite a concessão da prisão domiciliar apenas para os beneficiários do regime aberto, conforme se observa do art. 117
. 3. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça venha concedendo a prisão domiciliar aos que se encontram em regime diverso do aberto, tratam-se de situações excepcionalíssimas, nas quais deve a parte comprovar a imprescindibilidade da medida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0011597-27.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/10/2021; DJES 25/10/2021
)

Portanto, se a agravante possui lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5009178-20.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: YANCA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL - LEP - CUMPRIMENTO DE PENA
EM REGIME FECHADO
- PRISÃO DOMICILIAR - INDEFERIMENTO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
- AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -

IMPRESCINBILIDADE NÃO COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei nº 7.210/1984 (LEP). O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, como condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar.

2.

Afere-se dos autos que
se
a
agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.